Tribunal: TJDFT
Processo: 0706771-12.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/18). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO DO RÉU. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. RÉU FORAGIDO. ANÁLISE NEGATIVA MANTIDA. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA NA ARMA. PRESCINDIBILIDADE. MANUTENÇÃO. DESLOCAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS PARA A PRIMEIRA FASE. OFENSA À SÚMULA 443. INEXISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DA AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A materialidade e a autoria do crime de roubo duplamente circunstanciado restaram comprovadas não só pelas declarações da vítima em Juízo, quanto pela confissão do apelante tanto na fase investigativa, quanto na judicial.
2. A prática de novo crime pelo apelante quando foragido do sistema prisional é fundamento hábil a desabonar a vetorial da culpabilidade.
3. Incabível a exclusão da causa de aumento relativa ao emprego de arma (com redação anterior à Lei 13.654/18), eis que a utilização de uma pistola .40 no crime foi admitida pelo réu na delegacia de polícia que afirmou ter sido ela apreendida em sua residência em investigação em curso por outro crime de roubo cometido por ele, fato, aliás, confirmado por ocorrência policial constante dos autos. Além disso, a vítima confirmou que foi rendida pelo apelante que portava um revólver. Assim, existentes provas robustas acerca do emprego de arma na prática delitiva, prescindível a sua apreensão para perícia.
4. A hipótese abarcada pela Súmula 443 do STJ não é semelhante ao caso dos autos em que, tratando-se de crime de roubo duplamente circunstanciado (emprego de arma e concurso de pessoas), uma das causas de aumento foi transposta para a primeira fase a fim de justificar a exasperação da pena-base pela avaliação desfavorável das circunstâncias do crime, procedimento este, inclusive, adotado pelo próprio STJ, prolator daquele verbete sumular.
5. Recurso conhecido e desprovido.